Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-89.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002838-89.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
KATIA CESTER e RICARDO PEREIRA CESAR, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002838-89.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 45.979
Voto no 45.979
Apelação Cível no 1002838-89.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelantes: Maria Katia Cester e Ricardo Pereira Cesar
Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A.
Juiz de 1a Inst.: Fabio Fresca
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Cancelamento e reacomodação dos
autores em outro voo, com partida no dia seguinte àquele originalmente
contratado. Alteração informada aos passageiros com antecedência de dois meses,
sem que fosse manifestada qualquer oposição. Demanda improcedente. Recurso
não provido, com majoração da verba honorária.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de
cancelamento de voo internacional e consequente atraso de 24 horas na chegada ao
destino, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 137/142, de relatório adotado, com
a condenação dos autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios de 10% do valor da ação.
Apelam os autores (fls. 144/157), insistindo em que a ausência de
justificativa para o cancelamento do voo originalmente contratado e os transtornos em
busca de informações, hospedagem, alimentação e aluguel de carro, além do atraso de
24 horas na chegada, causam inegável abalo psíquico, que deve ser indenizado. Assim,
pugnam pelo provimento do recurso para que a demanda seja julgada procedente, com a
condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelos danos materiais
comprovados, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
para cada um, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso preparado (fls. 158/159) e respondido pela requerida (fls.
164/173), que sustentou que não teve nenhuma responsabilidade pela reestruturação da
malha aérea determinada pela INFRAERO e que os apelantes foram cientificados com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002838-89.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 45.979
devida antecedência sobre a alteração do voo, no prazo previsto pela Resolução 400 da
ANAC.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
A pretensão dos autores se funda nas alegações de que o voo para o qual
compraram a passagem foi cancelado, quando já se preparavam para a viagem, por
suposta readequação da malha aérea. Foram realocados noutro voo no dia seguinte,
somente chegando ao destino 24 horas depois. Alegam ter sofrido danos materiais
porque tiveram que gastar com alimentação, aluguel de carro e acomodação, além de
danos morais em razão da falta de informações, tempo perdido e atraso.
A ré, por sua vez, sustentou em sua contestação que os autores foram
avisados com dois meses de antecedência sobre a alteração do voo, em 12 de agosto de
2019, e aceitaram a realocação em voo realizado no dia seguinte ao do originalmente
contratado. Aduz, basicamente, ter havido a necessidade de readequação da malha aérea.
Sustentou, ainda, que a alteração do voo não foi imposta aos passageiros, mas aceita por
eles, tanto que utilizaram o trecho sugerido.
Pois bem.
Segundo se observa dos autos, em sua manifestação sobre a contestação
(fls. 131/136), os autores sequer impugnaram a alegação da companhia aérea de que
foram avisados com antecedência de 2 (dois meses) sobre a alteração no voo contratado
(fls. 76), donde a afirmação de que “já se preparavam para realizar a referida viagem,
fazendo os devidos planejamentos, quando foram totalmente surpreendidas ao serem
informadas pela empresa Requerida que a viagem contratada (com data e horários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002838-89.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 45.979
definidos) estava cancelada e teria novo voo previsto para o dia seguinte” (fls. 02),
não tem qualquer verossimilhança. Também não ficaram minimamente demonstradas as
propaladas “tentativas infrutíferas de solucionar o caso administrativamente” (fls. 132)
ou mesmo as “numerosas vezes” que tentaram “contatar a empresa Ré através de e-mail
e por telefone a fim de solver a questão da melhor forma possível” (fls. 02).
Logo, é possível concluir, como acertadamente concluiu o ilustre
magistrado sentenciante, que “Não há como presumir o dano tão somente pelo
cancelamento e o atraso na chegada ao destino, ainda mais quando a companhia-ré
fornecera o aviso prévio da mudança de itinerário conforme a resolução n° 400 da
ANAC (fls.22).”
Ora, se os autores foram previamente avisados da alteração e optaram
livremente por aceitá-la, sem que fosse manifestada qualquer objeção, pelo menos
nenhuma que tenha ficado demonstrada nos autos, não podem agora pretender ser
indenizados em razão dessa alteração, com a qual concordaram.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária para 15% do valor da ação (art. 85, § 11,
do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator